Tribunal: TJDFT
Processo: 0703402-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703402-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARILSON SILVA CAVALCANTI AGRAVADO: CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARILSON SILVA CAVALCANTI contra despacho do Juízo da Vara de Auditoria Militar do DF, nos autos da ação de anulatória de conselho disciplinar (autos no 0703973-49.2020.8.07.0001), proferido nos seguintes termos (ID 56172093): Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo policial militar ARILSON SILVA CAVALCANTI em desfavor do DISTRITO FEDERAL (ID 55952295). Relata que em 26 de setembro de 2019 a PMDF instaurou o Conselho de Disciplina no 2019.0511.08.0049 para submeter à avaliação sua permanência na polícia, tendo em vista que o autor supostamente teria abusado sexualmente de suas filhas no período compreendido entre os anos de 2012 e 2018. Prossegue discorrendo que o procedimento administrativo merece ser apreciado pelo Judiciário porque feriu, entre outros, o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório. Sustenta que foram infringidos diversos dispositivos constitucionais tais como, falta de provas, falta de justa causa e cerceamento de defesa. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do curso do Conselho de Disciplina no 2019.0511.08.0049 até o julgamento do presente feito. No mérito, requer a anulação do referido Conselho de Disciplina desde sua instauração. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DESPACHO. Quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para que seja suspenso o curso do processo no 2019.0511.08.0049 do Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Distrito Federal, deixo para analisá-lo após manifestação do Distrito Federal. Ademais, por precaução, oficie-se com urgência à PMDF para que assegure o direito de a Defesa constituída participar das oitivas das testemunhas de acusação e demais atos do Conselho de Disciplina no 2019.0511.08.0049. Cite-se o Distrito Federal. Intimem-se. Cumpra-se. Em suas razões recursais, o agravante afirma, em síntese, que o Conselho de Disciplina no 2019.0511.08.0049 que tramita contra si padece de nulidades insanáveis, motivo pelo qual requer, em sede de antecipação de tutela, a suspensão do referido procedimento administrativo disciplinar até o julgamento final do processo ordinário. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto a pretensão do agravante não está inserida no rol das matérias que desafiam o agravo de instrumento. Por oportuno, colaciono a norma processual de regência: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se extrai da petição recursal, o agravante pretende afastar ato judicial que se limitou a diferir para após da citação da ré a apreciação do pedido de tutela de urgência. Constata-se, pois, que o ato judicial impugnado pela recorrente não se amolda a nenhum dos incisos acima transcritos. Destaque-se que não prevalece a alegação do recorrente de que a omissão do magistrado quanto ao pedido de tutela de urgência possui carga decisória negativa, porquanto, não houve omissão, mas apenas o reconhecimento da necessidade de se aguardar a citação e manifestação da ré. Ademais, o conhecimento em sede recursal de questão ainda não apreciada na instância de origem caracteriza supressão de instância, mormente quando a competência originária para apreciar o pedido de tutela de urgência é do juízo a quo. Com efeito, o ato impugnado não apresentou conteúdo apto a desafiar o recurso interposto, sendo que questões nele apreciadas não tangenciam nenhuma das hipóteses taxativamente elencadas nas disposições acima transcritas. Por outro lado, não se vislumbra prejuízo imediato ao recorrente, porque acaso haja provimento da tutela de urgência pelo juízo de origem, oportunamente, esta decisão poderá sobrestar os efeitos de eventuais atos já praticados no referido Conselho Disciplinar. Ante o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da inadequação da via recursal eleita, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora